Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600373-02.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): INTERESSADO: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU
Órgão julgador: INTERESSADO: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
13/04/2021
Número: 0600373-02.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 30/04/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do partido
requerente, relativa ao exercício de 2017.

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
- PSTU DIRETORIO ESTADUAL -PR (INTERESSADO)
HENRIQUE DA SILVA REIS (ADVOGADO)
BRUNA ORNELAS CARVALHO (INTERESSADO)
HENRIQUE DA SILVA REIS (ADVOGADO)
SAMARA GARRATINI (INTERESSADO)
HENRIQUE DA SILVA REIS (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO
(INTERESSADO)
HENRIQUE DA SILVA REIS (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30407
566
09/04/2021 20:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.469

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600373-02.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
INTERESSADO: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU
DIRETORIO ESTADUAL -PR
- OAB/SP398191
ADVOGADO: HENRIQUE DA SILVA REIS
INTERESSADO: BRUNA ORNELAS CARVALHO
- OAB/SP398191
ADVOGADO: HENRIQUE DA SILVA REIS
INTERESSADO: SAMARA GARRATINI
- OAB/SP398191
ADVOGADO: HENRIQUE DA SILVA REIS
INTERESSADO: PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO
- OAB/SP398191
ADVOGADO: HENRIQUE DA SILVA REIS

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDOS.
EXERCÍCIO
2017.
EXTRATO
BANCÁRIO.
NÃO
APRESENTADO. CONTA CORRENTE
ENCERRADA.
PROVA
IDÔNEA.
DEMONSTRATIVO DE FLUXOS DE
CAIXA. NÃO APRESENTADO. CONTAS
SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
APROVADAS COM RESSALVA.
1. As contas partidárias do exercício 2017
são regidas, no plano material, pela
resolução TSE nº 23.464/2015.
2. A não apresentação de extrato
bancário, existindo prova idônea quanto à
inexistência de movimentação financeira
na conta bancária correspondente, que
teria sido encerrada anos antes, não é
motivo para desaprovação das contas.
3. A não apresentação do demonstrativo
de fluxos de caixa, documento obrigatório
na forma do artigo 29, inciso XVIII, da
resolução TSE nº 23.464/2015, no caso

concreto não é justificativa para a
desaprovação, uma vez que foi possível
verificar a movimentação financeira do
partido ou, melhor dizendo, sua ausência.
4. Contas aprovadas com ressalva.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 08/04/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas doPARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES
UNIFICADO - PSTU DIRETORIO ESTADUAL -PR e de seus dirigentes BRUNA ORNELAS
, relativa ao
CARVALHO, SAMARA GARRATINI e PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO
exercício financeiro 2017.
Foram realizadas as diligências previstas no artigo 31, parágrafos 1º, 2º e 3º, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Não houve impugnação à Prestação de Contas.
A unidade técnica efetuou exame preliminar apontando a existência de
inconsistências (id. 300469).
Intimados (id. 317342), requerente e responsáveis quedaram-se silentes (id.
367816).
Foram encaminhados os autos à Unidade Técnica para prosseguimento da
análise, na forma do art. 34, § 4º, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017, bem como para
informar acerca de eventual insuficiência da documentação relativa ao Fundo Partidário.
O requerente apresentou petição e documentos (id. 4857566).
A unidade técnica efetuou exame técnico apontando remanescerem
inconsistências (id. 8626516), quais sejam, a não apresentação dos extratos bancários e do
demonstrativo de fluxo de caixa, elementos cuja ausência impossibilita, na opinião do órgão
técnico, a análise da prestação de contas.
Nos termos do art. 36, § 3º, I, e § 7º, da Resolução TSE nº 23.604/2019,
determinou-se a intimação dos prestadores para que, no prazo de 30 dias, se manifestassem
quanto ao relatório técnico e suprissem as omissões ali apontadas (id. 8647866).

Regularmente intimados (id. 8674766), os prestadores deixaram o prazo
correspondente escoar sem manifestação (id. 9392166).
Remetidos os autos à Unidade Técnica, nos termos do art. 38 da Resolução TSE
nº 23.604/2019, retornaram com parecer conclusivo pela desaprovação das contas (id.
9957216).
O parecer conclusivo foi recebido como "exame de regularidade", sendo
promovido o ajuste da tramitação e determinada a remessa ao órgão ministerial, na forma do
art. 36, § 6º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (id. 10051316).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou manifestação pela desaprovação
das contas (id. 10381466).
Nos termos do art. 36, § 7º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, foram intimados o
órgão partidário e seus responsáveis para se defender a respeito das falhas indicadas nos
autos. Decorreu o prazo sem manifestação (id. 17274616).
Remetidos os autos à unidade técnica, retornaram com parecer conclusivo pela
desaprovação das contas (id. 20585916).
Quando os autos já se encontravam conclusos, os requerentes noticiaram a
revogação do mandato da advogada e manifestaram-se quanto ao parecer conclusivo (id.
20939666), juntaram documento (id. 20939716) e novas procurações (id. 20939766, 20939816,
20939866 e 20939916).
Intimados para apresentarem suas razões finais, sob pena de ser recebida a
petição id. 20939666 para essa finalidade, os requerentes deixaram escoar o prazo
correspondente (id. 23642666).
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral reiterou a manifestação contida
no id. 10381466.
É o relatório.

VOTO

A prestação de contas partidárias é um dos pilares do regime democrático,
contando com expressa previsão constitucional de ser um dos preceitos que regem os partidos
políticos (inciso III do artigo 17 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição
para que os eleitores e filiados – principais
sine qua non

destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada agremiação para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representam, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com os anseios populares.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário
ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos
casos, por percentual muito significativo do financiamento das agremiações.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
No caso
, tem-se que o PSTU apresentou suas contas relativas ao
sub judice
exercício financeiro 2017 que, avaliadas pela unidade técnica deste Tribunal, resultaram no
parecer conclusivo contido no id. 20585916, com indicativo de desaprovação face à
observação de inconsistências, as quais se passa a avaliar de forma individualizada:
a) Não foi apresentado o extrato da conta bancária nº 363020-0 ag. 009 aberta
em 01/07/2014 no Banco do Brasil, embora solicitado no parecer de diligência.
Com efeito, observa-se que constou do relatório de diligências (id. 8626566)
pedido expresso da unidade técnica para que os requerentes apresentassem referido extrato.
Regularmente intimados (id. 8674766), não se manifestaram no prazo (id. 9392166).
Porém, ainda que a destempo, informou nos autos que referida conta "está
(id. 20939666), juntando documento bancário
fechada e liquidada desde 10 de junho de 2015"
que corrobora essa informação (id. 20939716).
Conquanto esse documento não esteja autenticado pelo gerente da agência
bancária em que obtido nem se trate, propriamente, de extrato
como
"em forma definitiva"
exigido pelo inciso V do artigo 29 da resolução TSE nº 23.464/2015, em atenção ao princípio
da boa-fé objetiva (artigo 5º do CPC), associado à constatação de que não consta
movimentação nos extratos eletrônicos para essa conta bancária, reputo a prova idônea quanto
à inexistência de movimentação financeira na mesma e, de conseguinte, considero SANADA a
inconsistência.
b) Não foi apresentado o demonstrativo de fluxos de caixa pelo órgão partidário,
embora solicitado no parecer de diligência.
Quanto a esse apontamento, não atendido pelos requerentes sequer na
manifestação a destempo, sua argumentação é no sentido de que se trata de falha formal e
que não seria suficiente para a desaprovação das contas.
Referido documento é previsto como de apresentação obrigatória na resolução
TSE nº 23.464/2015:

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e se inicia
com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral competente, das seguintes peças
elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral:
(
.
.
.
)
XVIII – demonstrativo dos fluxos de caixa;
Chega a ser difícil compreender por qual motivo a agremiação se recusa a
apresentá-lo, de vez que se trata de documento de natureza contábil de fácil emissão, em
especial dada a ausência de registros de movimentação financeira.
Todavia, a resolução TSE nº 23.464/2015, aplicável materialmente no julgamento
das contas do exercício 2017, previa, como hipóteses de desaprovação, as seguintes:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias,
j u l g a n d o
:
(
.
.
.
)
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal,
f a l h a s
o u
a u s ê n c i a s
i r r e l e v a n t e s ;
I I I
–
p e l a
d e s a p r o v a ç ã o ,
q u a n d o :
a) for verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;
b) os documentos e informações de que trata o art. 29 desta resolução forem apresentados
apenas parcialmente, e não seja possível verificar a movimentação financeira do órgão
p a r t i d á r i o ;
o u
c) for verificado que a declaração de que trata o § 2º do art. 28 dessa resolução não
corresponde à verdade;
O caso dos autos não se amolda à hipótese da alínea "b" do inciso III acima pois,
embora apresentada apenas em parte a documentação obrigatória, face à ausência do
demonstrativo dos fluxos de caixa, fato é que a foi possível verificar a movimentação financeira
do partido ou, melhor dizendo, sua ausência.
Em decorrência, é caso de aprovação com ressalvas, na forma do inciso II, dado
que, em que pese não seja "irrelevante" a não apresentação de documento obrigatório, no
caso concreto esse - o demonstrativo de fluxos de caixa - não traria qualquer informação
significativa ou que mudasse a compreensão das contas dos requerentes.
Ante o exposto, deixo de acolher o parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e Partidárias e voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido
Socialista dos Trabalhadores Unificado, relativas ao exercício financeiro de 2017.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL Nº 0600373-02.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: PARTIDO SOCIALISTA DOS
TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU DIRETORIO ESTADUAL -PR, BRUNA ORNELAS
CARVALHO, SAMARA GARRATINI, PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO - Advogado
do(a)
INTERESSADO:
HENRIQUE
DA
SILVA
REIS
-
SP398191

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 08.04.2021.